Tribunal: STF
Processo: HC 203136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Omar Adamil Costa Sare e outro, em favor de Wescley Silva Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 122.348/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “O recorrente acoima de ilegal o acórdão proferido pelo Tribunal a quo no HC n. 0808823-02.2019.8.14.0000, que denegou o writ lá impetrado, que buscava a nulidade dos atos processuais, em razão da ausência do réu em audiência de instrução. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente está sendo processado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, 288-A; 328, todos do CP c/c a Lei n. 8.072/1990. 
    Insiste a defesa que seja declarada a nulidade processual, porque o réu – preso – não foi levado para participar da instrução processual de produção probatória – oitiva de testemunhas de acusação e teve defensor dativo nomeado sem o seu consentimento. 
    Pede, liminarmente, a suspensão dos atos seguintes e, no mérito, a nulidade dos atos já praticados”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante almeja reconhecimento de nulidade em sede de liminar, pleito que não ostenta qualquer emergencialidade a autorizar o açodado pronunciamento desta Corte.
    Aguarde-se, pois, o pronunciamento de mérito no STJ.
    Há, contudo, uma observação: consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior revelou que os autos estão conclusos desde 20.4.2020, há mais de um ano, a reclamar adoção de providências.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Relator do RHC 122.348/PA que, dentro dos critérios de razoabilidade, preferencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente